Tribunal: TJSP
Processo: 1012527-64.2018.8.26.0477
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de obscuridade e de contradição no v. acórdão no tocante à incidência de correção monetária e de encargos de mora sobre a taxa de ocupação do imóvel. Integração do v. acórdão que é de rigor, visando, apenas, aclarar tal matéria, sem modificar, de forma substancial, o resultado do decisum. Embargos acolhidos.